Tribunal: TJDFT
Processo: 0704449-75.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DISSONÂNCIA ENTRE O VEREDICTO E OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CASSAÇÃO DO JULGAMENTO EFETUADO PELO JURI POPULAR. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA CRIME MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. CONFIGURADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. READEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante o disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Assim, se as razões recursais restringirem os apontados fundamentos no termo de apelação, o recurso deverá ser conhecido na forma concretizada nos fundamentos lançados no referido termo.
2. A decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente sendo cabível a anulação do julgamento, ao argumento de ser ela manifestamente contrária à prova dos autos, quando demonstrado que os jurados desprezaram, por completo, o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos. 2.1. Se os jurados optaram por uma das versões constantes dos autos, amparada no conjunto probatório coligido, não há falar-se em anulação do julgamento quanto a um dos réus.
3. A flagrante dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos durante a instrução autoriza a cassação do julgamento efetuado pelo Júri Popular, que, diante do quadro delineado, optou pela absolvição, não amparada em qualquer elemento de convicção capaz de corroborar-lhe a veracidade. 3.1. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos quanto ao outro réu. Cassação. Submissão do réu a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.
4. Afasta-se a agravante da reincidência quando demonstrado nos autos que o réu não possui contra si condenação criminal com trânsito em julgado. 4.1. Pena readequada.
5. Deve ser mantida a prisão preventiva do recorrente, porquanto ainda presentes seus requisitos, mormente em face das circunstâncias do crime e de sua gravidade, devendo ser considerando, ainda, que respondeu ao processo custodiado e permanecem hígidos os fundamentos de sua segregação, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
6. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Publico provido e Recurso da Defesa parcialmente provido.